Tribunal: TJBA
Processo: 8015242-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015242-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS BRAGA

Advogado(s)
:
ROSALIA RODRIGUES FRANCA, ANTONIO FRANCA DOS SANTOS

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS PERICIAIS HOMOLOGADOS. INOCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA
, PELO PERITO JUDICIAL, DOS
CRITÉRIOS FIXADOS NO ACÓRDÃO

EXEQUENDO
. CÁLCULOS DETALHADOS E TRANSPARENTES.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO MATERIAL OBJETIVO.
MERO INCONFORMISMO
DA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
RECURSO DESPROVIDO, decisão interlocutória mantida
.

1. O título executivo judicial determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da consumidora, reconhecendo sua hipervulnerabilidade, além da condenação por danos morais.

2. O Laudo Pericial Contábil e seu Apêndice demonstram a estrita observância, pelo Perito Judicial, dos critérios fixados no título executivo, não se verificando extrapolação dos limites da condenação imposta.

3. Cálculos elaborados de forma minuciosa e transparente, com indicação clara dos parâmetros utilizados para a correção monetária (INPC) e para os juros moratórios (1% ao mês, a partir do evento danoso).

4. Fundamentação suficiente da decisão agravada, que analisou detidamente a impugnação, reconhecendo a regularidade e a coerência do trabalho técnico, afastando as alegações de excesso de execução e de erro material.

5. Ausência de demonstração objetiva de erro material nos cálculos homologados, configurando-se a insurgência da Agravante como mero inconformismo, o que não se presta a desconstituir a decisão exequenda.

6. A Impugnação ao Cumprimento de Sentença não constitui meio hábil à rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, tampouco autoriza o reexame dos critérios de cálculo quando ausente erro material evidente.

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8015242-71.2025.8.05.0000
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figuram como
AGRAVANTE

CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como
AGRAVADA

MARIA DOS SANTOS BRAGA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.